Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS ANTERIORES À TRADIÇÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PACTA SUNT SERVANDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial e o reconvencional. O autor requer a procedência de seu pedido inicial com base em cláusula contratual que transfere ao réu a responsabilidade pelos débitos do veículo anteriores à tradição. O réu, por sua vez, busca condicionar o cumprimento de sua obrigação de fazer à realização de diligências pelo autor, argumento não suscitado em primeira instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto pelo réu caracteriza inovação recursal, à luz do art. 1.014 do Código de Processo Civil e (ii) analisar a validade de cláusula contratual que transfere a responsabilidade por débitos do veículo, anteriores à tradição, ao comprador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso do réu não é conhecido, pois a tese de condicionar a sua obrigação à realização de diligências pelo autor constitui inovação recursal. A inovação viola o princípio da congruência e a vedação à supressão de instância, conforme art. 1.014 do CPC.
4. O recurso do autor é provido, uma vez que a cláusula contratual que transfere ao comprador a responsabilidade por débitos anteriores à tradição é válida e respeita o disposto no art. 502 do Código Civil, que permite convenção em contrário sobre a responsabilidade pelos ônus que gravam o bem antes da tradição.
5. A tradição do veículo ocorreu em 28/09/2017 e os débitos mencionados foram amplamente informados ao comprador no momento da celebração do contrato, inclusive com os valores discriminados no documento contratual, o que evidencia o respeito ao princípio da boa-fé.
6. Não há qualquer abusividade na cláusula contratual e a transferência da responsabilidade pelos débitos ao comprador deve ser respeitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor provido.
Tese de julgamento: 1. A tese de inovação recursal não pode ser conhecida quando for suscitada questão não debatida em primeira instância, sob pena de violação do princípio da congruência e da vedação à supressão de instância. 2. É válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a responsabilidade pelos débitos de veículo existentes antes da tradição, desde que pactuada de forma clara e em respeito ao princípio da boa-fé.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 502, 1.226; CPC/2015, art. 1.014. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados na decisão.